Tribunal: STF
Processo: Rcl 33911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 



    2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.